Tribunal: STF
Processo: RHC 58873
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
- Crime de responsabilidade de prefeito ou de Vereador dispensa o antecipado exame pela Câmara Municipal. Aplicação do art. 1º da L. 201/67.
II. Exame de prova em habeas corpus, só possível quando, mesmo trazida prova plural, ela é unidirecionada e isenta de contradições.
III. No exame de prova de habeas corpus, se o julgador depara com provas contraditórias entre si, a decisão depende da avaliação da melhor prova e de sua força; e tal operação judicante, ante a contraditoriedade, constitui matéria de sentença na ação penal, arredada a decisão direta e sumária em habeas corpus.
IV. Prova numerosa e contraditória, que não enseja habeas corpus por falta de justa causa, não arreda o eventual reconhecimento desta, em sentença absolutória, se for o caso.
V. Habeas corpus que se nega unanimemente.